Tribunal: TJMT
Processo: 1002742-44.2020.8.11.0051
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002742-44.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDSON BATISTA RODRIGUES - CPF: 813.710.201-91 (APELADO), RAFAEL ROCHA RODRIGUES - CPF: 045.243.821-78 (APELADO), NATHALIA STEFI BATISTA RODRIGUES - CPF: 019.148.061-40 (APELADO), ALESSANDRA BATISTA ALVES DE FREITAS - CPF: 049.380.221-50 (APELADO), FILIPE SAMPAIO - CPF: 381.990.298-89 (APELADO), JOACIL DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 875.875.721-04 (APELADO), CARLOS GABRIEL DA FONSECA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN PAULO FERREIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN PABLO FERREIRA SANTOS - CPF: 082.638.371-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROCHA RODRIGUES - CPF: 045.243.821-78 (VÍTIMA), ALESSANDRA BATISTA ALVES DE FREITAS - CPF: 049.380.221-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002742-44.2020.8.11.0051

APELANTE: CARLOS GABRIEL DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO EM SUA FORMA TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE –
ANIMUS NECANDI
COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA, PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E PELO LAUDO PERICIAL – RESULTADO NÃO ATINGIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVADA PARTICIPAÇÃO DO MENOR NO CRIME – DELITO FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA N. 231 DO STJ – TENTATIVA – INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÁXIMO – DESCABIMENTO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE NA INTEGRALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE MULTA – READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de tentativa de latrocínio está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelo laudo pericial realizado nas armas de fogo, que atestou a eficácia delas para produzir disparos.

Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio para roubo circunstanciado, quando evidenciada pelo conjunto fático-probatório a inequívoca intenção do agente de ceifar a vida da vítima para consumação do crime patrimonial, ou, no mínimo, de assumir o risco de produzi-la, ao apontar a arma de fogo na direção dela e acionar o gatilho, apenas não logrando êxito em seu intento criminoso pela reação do ofendido, que segurou no braço do menor, o que fez com que o tiro acertasse apenas a sua mão
,
evidenciando o
animus necandi
na conduta dos envolvidos.

Constatada a existência de circunstância judicial desfavorável relativa às circunstâncias do crime, não há se falar em fixação da pena-base no mínimo legal.

Não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Se percorrida a fase de execução do latrocínio quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002742-44.2020.8.11.0051

APELANTE: CARLOS GABRIEL DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Carlos Gabriel da Fonseca, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio e corrupção de menores (art. 157, §3o, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Em suas razões, postula o apelante a
desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado, diante da ausência de provas de que tenha agido com o
dolo específico do delito, qual seja, a vontade livre e manifesta de ceifar a vida das vítimas. Quando não, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e a aplicação da fração máxima relativa à minorante da tentativa. Por fim, busca a absolvição com relação ao delito de corrupção de menores, ante a inexistência de prova da efetiva corrupção do adolescente

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002742-44.2020.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de latrocínio tentado perpetrado pelo apelante
Carlos Gabriel da Fonseca.

Consoante já registrado, o recorrente foi preso e apontado pela vítima, Edson Batista Rodrigues, como o autor do crime de latrocínio tentado. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“Que na data de ontem, 06.08.2020, por volta das 20:00 horas, estava em sua residência, juntamente com sua esposa, filhos, nora e uma irmã, bem como de seus netos e sobrinhos menores de idade, ocasião que estavam na área lateral da casa, que é como uma garagem da residência, oportunidade que o portão estava encostado e de repente já foram surpreendidos por dois indivíduos com arma em punho anunciando o assalto. Que então um destes colocou a arma na cabeça do declarante, e lhe desferiu um tapa na nuca ao que pediu a chave da moto que estava estacionada na calçada da casa do declarante, e então tinha a chave do carro em cima de uma máquina de lavar, e então, ele a pegou. Que em seguida este indivíduo foi até onde a nora do declarante estava sentada e pediu o aparelho celular dela, ao que ela entregou, e então o outro indivíduo entrou na casa atrás do filho do declarante, Rafael, e então a esposa do declarante que estava dentro da casa tentou fechar a porta da cozinha para que este indivíduo não entrasse, e então, ele chutou a porta e a arrebentou, e
quando ia atirar em Rafael o declarante foi até este indivíduo e o agarrou pelo lado, segurando a arma de fogo, e em seguida efetuaram um disparo, porém atingiu a mão esquerda do declarante de raspão
. Que entraram em luta corporal, onde a irmã do declarante o ajudou, sendo que segurou o referido indivíduo pelo pescoço, ocasião que tomou uma pancada no queixo e se cortou, bem como teve uma lesão leve no braço. Que nesta ocasião o outro indivíduo tentou correr pela cozinha, ocasião que a nora do declarante, Alessandra, pegou uma concha/colher e desferiu vários golpes neste indivíduo, ao que em seguida Rafael o abordou, o agarrando pelas costas e em seguida, chegaram pessoas no local, porém estes indivíduos já estavam abordados, e em seguida a Polícia Militar também chegou no local. Que durante os fatos Alessandra conseguiu pegar as armas e esconder até os Policiais chegaram no local. Que salienta que a chave que eles pegaram era a chave do veículo Gol de Rafael. Que não sabe dizer como estes indivíduos chegaram no local. [...] Que não conseguiram subtrair nada no local apenas devido ao fato de serem rendidos pelas próprias vítimas, caso contrário levariam o veículo, o iphone de Alessandra, a moto e dentre outras. [...] Que acredita que houve apenas um disparo, há pessoas que falaram que ouviram dois disparos. [...]”.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede administrativa. Confira-se:

“[...] No ponto, destaca-se, por pertinência, o depoimento da vítima Edson Batista Rodrigues, o qual apresentou detalhes da ação delituosa, especialmente descreveu o momento em que foi efetuado disparo de arma de fogo,
pois, de fato, achou que um dos assaltantes iria atirar no seu filho Rafael, já que apontava a arma para ele, de modo que o ofendido Edson entrou em luta corporal com ele, momento em que foi efetuado o primeiro disparado da arma de fogo, em seguida, o ofendido Edson derrubou o agente criminoso e tentou virar a sua mão para trás (que segurava a arma de fogo), ocasião em que foi efetuado o segundo disparo, sendo que o tiro atingiu a sua mão
. Logo, o ofendido Edson conseguiu imobilizar um dos criminosos e seu filho, ora ofendido Rafael, imobilizou o outro agente criminoso. [...]”
(trecho extraído da sentença condenatória de id. 75744501).

As declarações do ofendido foram ratificadas pelas testemunhas, Rafael Rocha Rodrigues, Natália Stefany Batista Rodrigues e Alessandra Batista Alves de Freitas, as quais destacaram:

“[...] Que na ocasião o declarante e os adultos estavam na área da residência, ao que o portão é de grade vazada e dava para ver a rua. Que estava apenas encostado, momento em que dois indivíduos entraram pelo referido portão,
ao que ambos estavam empunhados de arma de fogo e já anunciaram o assalto, colocando uma arma na cabeça do declarante e o outro indivíduo foi até o genitor do declarante, sr. Edson Batista Rodrigues
. Que com a distração de um dos indivíduos o declarante entrou na residência para ver as crianças e as colocarem em um quarto, e quando pegou uma porta solta para colocar no vão da porta,
foi surpreendido por um indivíduo que lhe apontou a arma em sua cabeça, sendo um revólver, então seu genitor entrou para pegar a chave do veículo, já que o outro indivíduo pedia bastante, ato contínuo, como o declarante não queria soltar a porta, este indivíduo passou a ameaçar de morte as crianças. Que então o genitor do declarante se aproximou do indivíduo que estava apontando a arma para o declarante e avançou nele, tomando a arma de fogo, enquanto o outro indivíduo tinha ficado segurando a esposa do declarante na cozinha
. Que o declarante soltou a porta e foi até a cozinha e pediu para o indivíduo soltar sua esposa, ao que este indivíduo soltou e ao se virar a esposa do declarante, Alessandra, desferiu um golpe com uma colher que estava na cozinha, sendo que o indivíduo já foi surpreendido pelo declarante que o agarrou pelas costas e o imobilizou.
Que nesta ocasião o declarante ouviu um disparo, e não sabe dizer quem efetuou, mas foi da arma que estava com o indivíduo que o genitor do declarante teria abordado
, porém ele não tinha tomado a arma de fogo deste indivíduo, apenas o imobilizou. Que em seguida, sua esposa segurou o indivíduo que o declarante tinha imobilizado e foi até seu genitor que estava na sala, ao que neste momento já chegou mais pessoas no local e em seguida os policiais militares chegaram no local. Que não sabe dizer quem jogou as armas de fogo pela janela, para o lado de fora da casa, e nem sabia que estavam no referido local.
Que seu genitor teve uma lesão na mão
, a esposa do declarante não teve lesão, sua tia teve o queixo cortado, porém não sabe dizer como aconteceu, mas acredita que foi quando ela foi ajudar o genitor do declarante abordar um dos suspeitos. [...]”
(Rafael Rocha Rodrigues – p. 10-11 do id. 75745502).

“[...] estava na cozinha da casa, juntamente com a cunhada, Lenir Rocha, fazendo o jantar quando viu um indivíduo entrando na casa, ocasião em que as crianças correram e então ouviu ele dizendo que era um assalto. Que a declarante disse que ele poderia ficar com o celular, já que ele estava com uma arma de fogo, bem pequena, e em seguida ele deixou a arma cair, ocasião em que a declarante segurou este indivíduo pelo pescoço, e então, acionaram a polícia, sendo que Lenir correu para fora da casa, e durante este momento a declarante teve o queixo cortado, não sabendo explicar como ocorreu e ainda teve o braço e joelho machucado com pequenos hematomas pelos fatos também. Que Edson enquanto isso segurou o outro indivíduo e então a Polícia chegou no local e prendeu os dois indivíduos. Que não ouviu nenhum disparo,
mas Edson está com uma lesão na mão e que segundo Edson foi proveniente de um disparo que o suspeito fez e que o atingiu de raspão.
[...]”
(Natália Stefany Batista Rodrigues – p. 14-15 do id. 75745502).

“[...] que estava sentada na área da casa juntamente com Edson e Rafael quando foram surpreendidas por dois indivíduos que entraram armados com arma de fogo, entrando na residência pelo portão da garagem que estava apenas encostado e anunciaram o assalto. Que então Rafael viu os indivíduos chegando e entrou na casa, um dos indivíduos foi atrás de Rafael, enquanto o outro foi até o sogro da declarante, pedindo a chave da moto, carro e celular. Que em seguida este indivíduo foi até a declarante indagando: ‘cadê o seu birico’, e esta pediu calma, e em seguida este indivíduo retirou o aparelho celular do bolso da declarante, sendo um Iphone VII, avaliado em aproximadamente R$ 2.000,00. Que então este indivíduo entrou na casa,
e o outro indivíduo ia efetuar um disparo em Rafael, sendo que Edson bateu a mão na arma para tirar a direção, vindo atingir a mão dele de raspão
, enquanto Rafael, que segurava uma porta para se proteger, a soltou e segurou o indivíduo,
enquanto o outro indivíduo mirou na declarante e lhe desferiu um tirou também, porém não atingiu, vindo atingir uma mesinha de microondas e na porta
.
Que o indivíduo que atirou na declarante estava com a arma grande, enquanto o que efetuou o primeiro disparo, na direção de Rafael, estava com a arma pequena
. Que a declarante segurou o referido indivíduo que lhe efetuou um disparo, e que veio em sua direção de costas e que ao ver a declarante novamente, se virou para lhe desferir um soco, momento em que o segurou pela lateral, passando o braço no pescoço do indivíduo, pegou uma colher e passou a dar golpes nele. [...]”
(Alessandra Batista Alves de Freitas – p. 16-17 do id. 75745502).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como a tentativa de latrocínio, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Ressalte-se que a comprovação da tentativa do disparo contra a vítima não se resume às declarações dela e das testemunhas, encontrando alicerce também no exame pericial realizado nas armas de fogo, que concluiu que
“a pistola questionada, no estado em que se encontrava quando foi recebida nesta Gerência, apresentava-se em condições normais de uso e funcionamento para disparo com produção de tiro, ou seja, era EFICIENTE para percutir e deflagrar cartuchos de munição compatíveis. Conclui, também, que a munição calibre .25 auto apresentada foi, no teste, EFICIENTE para a produção de disparo”
(id. 75745544).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelos depoimentos testemunhais e pela prova pericial, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação do réu pelo crime de latrocínio tentado.

Nesse aspecto, inviável o pleito de desclassificação do crime para o de roubo majorado, máxime porque, como visto alhures, as provas orais
atestam, de forma irrefragável, que o acusado e o menor tinham a intenção de ceifar a vida de Rafael e Alessandra, caso contrário não teria apontado a arma de fogo na direção delas e acionado o gatilho – no caso de Rafael, apenas não o acertou pela ação de seu genitor, o ofendido Edson, que segurou o braço de Gean, e no caso de Alessandra o tiro acertou a mesa do micro-ondas –
,
evidenciando o
animus necandi
na conduta dos envolvidos.

Mesmo se considerando a inexistência da vontade de matar do réu e do menor – como alega a defesa –, o fato de os agentes entrarem com duas armas municiadas, apontá-las para os ofendidos e acabar alvejando Edson – ao tentar impedir que atirasse em Rafael –, no mínimo revela que assumiram o risco de produzi-la, o que basta para a sua condenação.

Cleber Masson, em doutrina extremamente didática, aponta quatro situações possíveis, indicando, em cada uma delas, a solução cabível:

“Como o latrocínio é crime complexo, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas se aperfeiçoe e a outra não. Logo, quatro situações podem ocorrer, cada uma possuindo sua respectiva solução: (A) subtração e morte consumadas = latrocínio consumado; (B) subtração e morte tentadas = latrocínio tentado; (C) subtração tentada e morte consumada – latrocínio consumado; e (D) subtração consumada e morte tentada = latrocínio tentado [...]
Quanto à situação ‘D’, sempre reinou o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, se a subtração se consuma, mas a morte, quando desejada ou aceita pelo agente, fica na esfera da tentativa, o crime é de latrocínio tentado. Com efeito, é o dolo (direto ou eventual) o fator diferenciador da tentativa de latrocínio, na qual o sujeito quer a morte da vítima ou assume o risco de produzi-la, do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3o, 1a parte), crime em que o agente quer ou assume o risco tão somente de produzir ferimentos graves na vítima, sem desejar sua morte ou aceitar o risco de provocá-lo
”
(Código Penal Comentado, 3a edição. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p. 702-703).

No mesmo sentido preleciona Rogério Greco:

“Fragoso e Noronha, analisando a mesma situação, discordando do posicionamento de Hungria, entendem que,
havendo subtração consumada e homicídio tentado, resolve-se pela tentativa de latrocínio, posição à qual nos filiamos
”
(Código Penal Comentado, 9a edição. Niterói: Impetus, 2015, p. 544).

A meu ver, portanto, é fato incontroverso que o apelante pretendia, além de subtrair o patrimônio das vítimas, ceifar-lhes a vida ou, quando não, assumiu o risco de produzi-la. Dessa forma, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de tentativa de latrocínio, sendo descabida a desclassificação almejada.

Colho da jurisprudência desta Corte:

[...] I-1. É incabível a desclassificação do delito de latrocínio tentado para tentativa de roubo circunstanciado quando o contexto probatório dos autos demonstra, à saciedade, o intento homicida do agente,
que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, não alcançando o resultado morte somente por força de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente em razão da destreza do ofendido
, que é investigador de polícia civil e prontamente reagiu à agressão, revidando os disparos e imobilizando o agente.
E ainda que inicialmente o réu não tivesse o intento de matar, ele assumiu o risco de produzir este resultado com sua ação, o que também configura o dolo necessário para a caracterização do delito, na modalidade ‘eventual’.
[...]
(N.U 0042082-44.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 28/02/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – DOLO CARCATERIZADOR DO AGRAVAMENTO DA CONDUTA DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA, PELA TENTATIVA, EM SEU GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO NÃO FOI DIMINUTO – APELO DESPROVIDO. Nos crimes de latrocínio, a intenção ou não do agente em produzir o resultado agravador é irrelevante, pois a morte (ou sua tentativa) pode decorrer de dolo direto, quando o agente atira para matar; ou do dolo eventual, isto é, quando efetua disparos pouco importando se alvejará ou não a vítima; ou mesmo se acidentalmente, por culpa, dispara a arma de fogo contra a vítima.
Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para a hipótese de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal, pois, o fato de o agente tentar efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, somente não conseguindo seu intento porque o revólver falhou, não afasta o dolo da conduta
. Embora nenhum disparo foi efetivamente efetuado, ante a falha da arma de fogo, a redução da reprimenda em metade é suficiente, e atende aos preceitos da necessidade e proporcionalidade da pena, mormente porque não se pode banalizar a conduta perpetrada, tendo em vista que a vítima sofreu lesão significativa em sua cabeça ante as coronhadas efetuadas pelo apelante
(N.U 0003580-78.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

De igual modo,
a despeito da tese de atipicidade suscitada pela defesa, não procede a pretensão de
absolvição da prática do delito previsto no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, sob a premissa de
que não induziu o adolescente a praticar o crime, ou que inexiste provas de que a conduta do recorrente foi determinante para a degeneração do caráter do menor.

O crime do artigo 1o da Lei n. 2.525/54, atualmente previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990, objetiva impedir tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, sendo, portanto, irrelevante para tipificação do delito a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, por se tratar de crime de natureza formal. Logo,
diante da comprovação da participação do menor em infração delituosa na companhia de um adulto, resta configurado o delito em tela
.

Ademais, considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo fato de o adolescente já ter cometido ato infracional anterior equivale a qualificá-lo como irrecuperável.

A respeito do assunto, insta transcrever os ensinamentos da doutrina pátria:

“É preciso crer na reforma interior de cada menino ou menina, desde seus primeiros passos no caminho do entendimento e da compreensão, até atingir a juventude. Aliás, justamente para isso existem as várias normas previstas neste Estatuto. Nunca é tarde demais para educar ou reeducar o menor de 18 anos e com isso deve preocupar-se e ocupar-se o Estado. Precisa-se de fé na recuperação dos maus passos em direção oposta, motivo pelo qual apontar o adolescente (nem se pense na criança) como corrompido, inviável como vítima desse delito do art. 244-B, significa decretar a inviabilidade de sua reordenação de valores e princípios. Em face disso, convencem-nos os argumentos que sustentam a plausibilidade de se condenar alguém pela corrupção de menores, quando o agente com ele (criança ou adolescente) pratica infração penal ou o induz a praticá-la, pois está obstando qualquer possibilidade de recuperação”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 706).

“Quando uma pessoa, maior e capaz, comete o roubo em concurso com um menor de 18 anos de idade, a ela devem ser imputados dois crimes: roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2o, II) e corrupção de menores, definido pelo art. 244-B da Lei 8.069/1990 – Estatudo da Criança e do Adolescente.
O crime de corrupção de menores dispensa a prova de efetiva corrupção. Trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, que tem como objetividade jurídica a proteção da moralidade da criança e do adolescente, razão pela qual sua finalidade precípua é coibir a prática de delitos em que existe a exploração de pessoas com idade inferior a 18 anos
”
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado, 2a edição. São Paulo: Método, 2014, p. 741).

O Superior Tribunal de Justiça já julgou recurso especial representativo da controvérsia, nos moldes do art. 1.036 do NCPC (REsp 1.112.326/DF e REsp 1.127.954/DF), restando firmada a seguinte tese, cristalizada na Súmula n. 500,
verbis
:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Ou seja,
“a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação”
, como bem asseverou o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao relatar o HC 150.849, e
“ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal”
, como afirmou o Ministro Marco Aurélio Bellizze, no REsp 1.127.954.

Dessa forma, a alegação de que
não induziu o adolescente a praticar o crime, ou de que inexiste provas de que a conduta do recorrente foi determinante para a degeneração do caráter do menor, não enseja a absolvição do crime previsto no artigo 244-B, da Lei no. 8.069/90, pois, como visto,
se trata de crime formal,
que se configura no momento em que o agente pratica a infração penal com o menor
ou o induz a praticá-la.

Quanto à pretensão subsidiária de
redução da pena relativa ao delito de latrocínio tentado,
a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“O artigo 157, § 3°, inciso II, do Código Penal prevê a pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

1- Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado não registra maus antecedentes criminais. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente.
Considero circunstâncias do crime negativas, já que o delito foi praticado em residência ocupada por várias pessoas, contando com 04 adultos e 04 crianças (sendo duas crianças de 05 anos, uma de 08 anos e uma de 12 anos, aproximadamente), o que denota maior periculosidade da conduta criminosa, especialmente porque houve disparos de arma de fogo, os quais poderiam ter atingido qualquer um dos presentes
. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências graves, porém normal a esse tipo de delito, concernente aos traumas dos ofendidos. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

2- Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbro a presença das atenuantes de confissão espontânea e da menoridade relativa. Inexistem agravantes.

Desta forma, reduzo a pena provisória no mínimo legal, em 20 (vinte) anos de reclusão.

3 - Pena Definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de diminuição, consistente na tentativa,
a qual deve ser reduzida no grau mínimo de 1/3 (um terço), haja vista o iter criminis percorrido pelo Acusado [que só parou de prosseguir com a execução por ter sido imobilizado e detido pelas vítimas e após efetuar dois disparos de arma de fogo], atingindo a reprimenda final de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal”
(id. 75744501).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativas apenas as
circunstâncias do crime
.

De fato, o delito praticado em residência com a presença de várias pessoas, sendo quatro delas crianças, com luta corporal e disparos de arma de fogo, excede a normalidade do tipo penal, já que traz maior temor e perigo às vítimas
,
sobretudo às infantes, caracterizando argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Infere-se, portanto, que pelo motivo suso mencionado, reputa-se adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo singular, qual seja,
23 (vinte e três) anos de reclusão,
a qual foi reduzida, na segunda fase, ao mínimo legal, em razão do reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa.

A propósito, não há falar em incidência de maior fração de redução com relação às atenuantes, uma vez que não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. [...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
(STF – ARE: 750896 DF , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 21-08-2014).

A doutrina é no mesmo sentido, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária.
Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los
, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”
(Manual de Direito Penal, 11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458).

Quanto à tentativa – que a defesa insiste ser caso de incidir no patamar máximo –, a sentença não merece reparos.

É cediço que essa circunstância respeita um critério objetivo, que consiste em sopesar o
iter criminis
percorrido pelo agente, isto é, se a conduta aproximou-se ou não do resultado pretendido.

Sobre a matéria, salutar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

O juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância – objetiva ou subjetiva –, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente [...]
(Código Penal Comentado, 15a ed. Ed. Forense, p. 179).

No caso dos autos, os agentes muito se aproximaram da consumação do crime. As provas demonstram que eles invadiram a residência, anunciaram o assalto, apontaram as armas em direção às vítimas e, após uma delas tentar impedir o disparo, houveram dois tiros, sendo que um dos ofendidos foi alvejado na mão, de forma que os assaltantes somente não lograram êxito no intento criminoso em razão de as vítimas terem reagido e conseguido imobilizá-los até a chegada dos policiais militares.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se percorrida a fase de execução do ilícito, quase que na integralidade, a redução incide na fração mínima,
verbis:

[...] Consoante a jurisprudência desta Corte, a diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. Precedentes.

No caso, o acórdão recorrido destacou a adequação da fração mínima aplicada, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação,
sobretudo por ter o acusado efetuado vários tiros contra as vítimas, que foram atingidas pelos disparos, evidenciando o considerável perigo de vida a que se sujeitaram.
[...]
(STJ, HC 403.101/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017).

[...] No que concerne à fração de diminuição de pena, aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, esclareceu o Tribunal de Justiça que o crime se aproximou da consumação,
porquanto os acusados efetuaram dois disparos em direção à nuca da ofendida, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade
. Desse modo, diante do iter criminis percorrido, suficientemente fundamentada a opção pela fração mínima de redução. Precedentes. [...]
(STJ, HC 391.645/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).

Dessa forma, mantendo a fração mínima de 1/3 (um terço) em relação à tentativa, fica a pena do réu com relação ao delito de latrocínio em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Aplicando-se o concurso material de crimes [com o delito de corrupção de menores], por ser mais benéfico ao réu, mantenho a pena definitiva do apelante estabelecida em
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Por fim, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em
20 (vinte)
dias-multa.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Para melhor fundamentar este capítulo, valho-me dos ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt que, em sua obra Código Penal Comentado, discorre de forma pormenorizada acerca da metodologia de cálculo a ser aplicada pelo juízo criminal:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três:
1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360.
Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença
; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]
”
(Código Penal Comentado, 7a edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253)
.

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem,
“fazendo com que esta
[pena de multa]
guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
” (cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Por tais razões, se, de um lado, não se ignora a gravidade do delito imputado ao apelante, de outro, não se pode deslembrar que a reprimenda intermediária foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual a pena de multa deve ser reduzida à
10 (dez) dias-multa
.

Aplicando-se à pena pecuniária a redução de 1/3 (um terço) em razão da tentativa, conforme estabelecido na sentença hostilizada, fixo-a definitivamente em
6 (seis) dias-multa
, mantendo a razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, dada a situação econômica do réu.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, reduzindo, porém,
de ofício
, a pena de multa estabelecida, readequando-a para
6 (seis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021